Tribunal: TJMT
Processo: 0019727-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019727-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 214.681.092-00 (APELADO), ZAINNY SANTOS ARAUJO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - COMPOSSE NÃO CONFIGURADA – BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO – POSSE COMPROVADA - ESBULHO ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do direito à reintegração na posse de imóvel pressupõe a comprovação inequívoca das situações delineadas no art. 561, do Código de Processo Civil.

Comprovada a posse anterior da parte autora e a privação da posse sobre o imóvel objeto da ação, em razão de esbulho praticado pela parte ré, de rigor, a manutenção da sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Zainny Santos Araújo
, em face da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, movida por
Domingos Pereira de Amorim
, que julgou procedente o pedido, para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na Rua 20, Quadra 53, Lote 02, Bairro Altos da Glória, em Cuiabá, condenando
-
a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que o imóvel foi adquirido alguns dias antes de efetivar o enlace matrimonial com o apelado, como intuito de ser a moradia do casal.

Afirma que o imóvel não era regularizado, sendo autorizado pelo apelado que a documentação saísse em seu nome, o que ocorreu, conforme o título definitivo de propriedade acostado aos autos, bem como que após a dissolução do casamento ela permaneceu na casa, não havendo qualquer invasão, como afirmado na inicial.

Aduz que sempre estabeleceu sua moradia no imóvel, não o destruiu, permanecendo ali até o momento em que foi despejada por cumprimento de medida liminar deferida no presente processo.

Salienta que é possuidora de boa-fé do imóvel e que restou configurada a composse, devendo ser reformada a sentença para reconhecer o seu direito a manutenção de posse no imóvel.

Contrarrazões apresentada no Id. 37636450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
Domingos Pereira de Amorim
ajuizou a ação de reintegração de posse, em face de
Zainny Santos Araújo
, alegando que adquiriu o imóvel localizado na Rua 20, Quadra 53, Lote 02, Bairro Altos da Glória, na cidade de Cuiabá, na data de 20/03/2014 e casou
-
se com a requerida em 03/04/2014, onde ali passaram a residir.

Aduziu que em 14/05/2015 deu entrada na regularização fundiária do bem junto ao município e em 03/02/2016 deixou o prosseguimento do processo para titularização em nome de sua esposa.

Sustentou que no dia 27/03/2016 ao retornar do trabalho foi surpreendido com sua esposa retirando as coisas da casa e colocando em um caminhão de mudança, afirmando estar indo embora.

Salientou que em 17/05/2016 deu entrada ao divórcio consensual, onde não foi incluído o imóvel na partilha de bens por ter sido adquirido antes do seu casamento.

Alegou que no dia 22/05/2016, por estar viajando, seus vizinhos o avisaram que a requerida havia invadido a casa e destruído tudo que estava dentro, sendo que ao tentar entrar no imóvel foi impedido, o que seu ensejo ao ajuizamento da ação.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, porque entendeu que o autor comprovou que exercia a posse sobre o imóvel, bem como o ato de esbulho praticado pela requerida, que o impediu de exercer sua posse.

O recurso não comporta provimento
.

Na hipótese, a apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que não foi considerado que a situação dos autos se trata de composse, já que imóvel em discussão do qual fora deferido por sentença a reintegração de posse é do casal, onde ambos exerciam a posse.

Em outro ponto, aduz que é possuidora de boa-fé e que
após a dissolução do casamento ela permaneceu na casa, não havendo qualquer invasão.

Pois bem.

É cediço que para o sucesso da pretensão reintegratória faz
-
se necessária a comprovação da posse anterior e a ocorrência do esbulho.

Extrai
-
se dos autos, que o autor/apelado adquiriu o imóvel por meio do instrumento de contrato de compra e venda de imóvel
-
cessão e transferência de direitos de posse
-
em 20/03/2014 (Id. 37634465) e que contraiu matrimônio com a requerida/apelante em 03/04/2014, sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo que desde então moravam juntos no imóvel.

Constata
-
se, também, que em 17/05/2016 as partes formularam pedido de divórcio direto consensual, sem partilha de bens, conforme se verifica do Id. 37634471.

Da análise dos autos, em que pese as alegações da apelante, coaduno do entendimento da sentença, no sentido de que, de fato, existia a composse do imóvel entre o casal, que cessou quando do divórcio, bem como restou configurado o esbulho praticado pela requerida, quando ela impediu o exercício da posse pelo autor.

Com efeito, apesar de a apelante sustentar que mesmo após a dissolução do casamento ela permaneceu na casa, não havendo qualquer invasão ou esbulho por ela praticado, constou dos autos, não só o registro dos boletins de ocorrência realizado pela autor/apelado (Id. 37634465; 37634466), mas a declaração por ela mesma prestada junto à Defensoria Pública dando conta de que: “
depois do divorcio ela foi morar na casa da sua irmã. Posteriormente, chamou o chaveiro para abrir a porta que dava acesso a casa onde morava com o senhor Domingos. Neste dia ele não estava. Segundo ela, ele havia dormido fora. Por isso, ela tirou as roupas dele do guarda-roupa e jogou
-
as no quintal
.” (Id. 37634479).

Declarou, ainda, que “
permaneceu na casa até o dia que foi despejada
”.

Dessa forma, de fato, ambas as partes
exerciam a posse do bem, uma vez que moravam no imóvel, e conviviam com
intuitu

familiae
, de modo a configurar a composse, entretanto, depois do divórcio, a requerida/apelante deixou a casa e o autor/apelado permaneceu com a posse.

Ademais, ao contrário das razões da apelação, restou comprovado o esbulho, quando a apelante afirma que retornou no imóvel com o chaveiro para abrir a porta quando o apelado não estava, retirando as roupas dele e permanecendo ali até que o momento do despejo, quando deferida a medida liminar reintegratória nos autos.

Destaque-se que o Código Civil prevê expressamente que o exercício da posse por um dos compossuidores não pode excluir o exercício do outro (art. 1.199) e o possuidor tem direito a ser restituído na posse no caso de esbulho (art. 1.210).

Desta forma, demonstrada posse anterior, sua continuidade e o esbulho, a reintegração da posse do autor/apelante se impõe, tal como consignado na sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. Preliminares. Litisconsórcio passivo necessário unitário não caracterizado. Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante não trouxe aos autos qualquer documento que apontasse para a existência de gastos com benfeitorias indenizáveis. Preliminar rejeitada.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ex-cônjuges. Imóvel adquirido anteriormente ao casamento. Divórcio. Composição amigável
. Usucapião urbana familiar. Caráter da posse. Indenização. 1.
A apelante nunca teve copropriedade do imóvel, sendo precária a posse exercida, decorrente da união conjugal finda. Direito do apelado de ser reitegrado na posse do imóvel reconhecido. 2. Esbulho que se caracterizou a partir da citação da apelante que resistiu aos termos da petição inicial.
3. Direito de indenização pela impossibilidade de fruição do bem reconhecido. Valor de R$500,00 mensais que se afigura razoável. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00164654620128260008 SP 0016465-46.2012.8.26.0008, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 06/10/2016, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020